Tribunal: TJDFT
Processo: 0706677-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0706677-58.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: LUCIVANIA BARBOSA DOS SANTOS SOUSA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguintes: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA DATA DE VENCIMENTO DA FATURA. DESDOBRAMENTOS. ATRASO NO PAGAMENTO E COBRANÇA DE MULTA E JUROS. LEGÍTIMA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TUTELA ANTECIPADA. REAJUSTE DA DATA DO FECHAMENTO DA FATURA. NÃO CUMPRIMENTO DE MODO SATISFATÓRIO. LEGÍTIMA A INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA. ESTIMATIVA NÃO EXCESSIVA. ESSES FATOS NÃO AFETAM SUBSTANCIALMENTE OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. NÃO COMPROVADO O DANO EXTRAPATRIMONIAL. NO PONTO, SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) contratação pela requerente, em 2012, de cartão de crédito emitido pelo requerido, com vencimento da fatura no décimo sexto dia de cada mês e fechamento no quarto ou no quinto dia do mês; (b) alega que em janeiro/2022 aguardou o fechamento da fatura na data usual para realizar novas compras, todavia no dia 11.1o.2022 constatou que a fatura ainda estava “aberta”, motivo pelo qual entrou em contato com a requerida que lhe informou a alteração unilateral da data de fechamento da fatura para todo dia onze de cada mês, quando então ela solicitou a permanência do dia “como era antes”; (c) em 11.02.2022, recebeu notificação de atraso do pagamento de sua fatura, oportunidade em que verificou, pelo aplicativo do banco, que a data de vencimento também havia sido alterada, para o dia 04.02.2022, o que teria sido confirmado em ligação telefônica para a central de atendimento da requerida (protocolo 200125934); (d) na mesma data, teria solicitado a mudança da data de vencimento para o dia dezesseis de cada mês, como antes, todavia lhe foi informado que “só seria possível a nova alteração após o prazo de 6 MESES (protocolo no 200138888)”; (e) assevera a impossibilidade de pagamento da fatura na nova data (dia quatro de cada mês), sob argumento de que seu esposo e sua mãe (responsáveis pelos pagamentos das faturas) apenas recebem “depois do quinto dia útil”, o que acarretou o pagamento em atraso da fatura com vencimento em fevereiro e em março de 2022 e, por conseguinte, a cobrança pela requerida de juros e multa; (f) ajuizamento da presente ação para alteração da data de vencimento do cartão de crédito para o dia dezesseis de cada mês; repetição de indébito no valor de R$ 747,84 e reparação extrapatrimonial no valor de R$ 10.000,00; (g) deferido o pedido de tutela de urgência para alteração da data de vencimento do cartão para o dia dezesseis de cada mês e fixação de astreintes em caso de descumprimento da decisão (Id 39291516); (h) sentença de procedência parcial dos pedidos (confirmação da tutela de urgência e condenação da requerida à repetição de indébito no valor de R$ 747,84 e à reparação extrapatrimonial no montante de R$ 3.000,00); (i) recurso interposto pela requerida para reforma da sentença sob o argumento de que “a própria requerente optou pela alteração da data do vencimento de sua fatura para o dia 04 de cada mês” e “o Banco Requerido agiu em exercício regular de direito, o que não caracteriza ato ilícito, afastando o dever de indenizar”; (j) por fim, alega ser excessivo o valor da multa, não estar configurado o fato gerador de dano moral, muito menos ter ocorrido o dano material. II. A requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados na legislação de regência (Lei 8.078/90, art. 6o), entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço (art. 14). III. As isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente (alteração unilateral da data de vencimento da fatura do cartão de crédito), escudados em conjunto probatório que fortalece a conclusão jurídica externada na sentença (faturas pretéritas com data de vencimento no décimo sexto dia de cada mês – id 39291353, p. 1/8; fatura, após a alteração, com vencimento no quarto dia do mês - 39291353 - p. 9; mensagem de atraso no pagamento da fatura – id 39291354 – p.. 1). IV. É de se pontuar ainda que o áudio apresentado pela recorrente em contestação (id 39291562 - p. 2) comprova que a consumidora entrou em contato com o banco para reclamar acerca da mudança na data de fechamento da fatura, pois “[...] antes fechava dia 4 ou 5 e agora fecha dia 10 e, a fatura para pagar, o vencimento é dia 16”, e ali a consumidora solicita para “voltar como era antes”. Entretanto, por “falha na comunicação” (como consignado na sentença) a atendente pergunta para qual data a consumidora queria mudar o vencimento da fatura, e resta evidente pelo contexto que a ela pretendia alterar a data de fechamento. Assim, repise-se, por equívoco na comunicação, a atendente altera a data de vencimento para o quarto dia do mês, quando o intuito evidente da consumidora era o fechamento da fatura nesta data. V. Conforme as regras da experiência comum, a alteração da data de fechamento implica mudança também do vencimento da fatura. Nesse toar, se revela patente a falha na prestação dos serviços, porquanto comprovada a alteração unilateral da data de fechamento e de vencimento da fatura do cartão de crédito da requerente antes que ela fizesse a primeira ligação para o banco. VI. Nesse passo, a alteração unilateral dessas datas acarretou o atraso no pagamento da fatura com vencimento em fevereiro/2022 e, por conseguinte, a cobrança de multa, juros e encargos no valor total de R$ 373,92, o que, à míngua de engano justificável, torna impositiva a repetição do indébito em dobro desse montante indevidamente pago pela consumidora (CDC, artigo 42, parágrafo único), como consignado na sentença. VII. Em relação à falta de proporção das astreintes, há de se pontuar que a multa cominatória possui a finalidade de conferir efetividade ao comando judicial, sem poder resultar qualquer tipo de enriquecimento (sem causa) à parte beneficiada. VIII. No caso concreto, em virtude da inércia da recorrente ao pronto cumprimento da obrigação, a aplicação das “astreintes” por deliberado descumprimento da medida de urgência no patamar de R$ 500,00 para cada cobrança efetuada em data diversa não se mostra fora de proporção, haja vista que o recorrente/requerido foi intimado/citado do deferimento dos efeitos da tutela em 28.3.2022, e a requerente comprovou o descumprimento ao apresentar a fatura de seu cartão com a data de vencimento no quarto dia útil do mês. Escorreita, pois, a condenação no valor fixado (R$ 500,00). IX. De outro giro, o dano extrapatrimonial decorre da relevante afetação jurídica aos direitos inerentes à personalidade (CC, artigos 12 c/c 186). X. Nesse passo, a despeito da patente falha na prestação do serviço (alteração unilateral e sem aviso prévio na data de fechamento e de vencimento da fatura de cartão de crédito e cobrança indevida de encargos decorrentes de atraso no pagamento da fatura em decorrência dessa mudança), a situação vivenciada pela parte requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor decorrente do aparente inadimplemento contratual (então atribuível à parte contratada). XI. A cobrança indevida em foco não se mostra apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora, notadamente a falta de comprovação do alegado descontrole financeiro decorrente da alteração na data de vencimento da fatura e da cobrança dos encargos moratórios pelo atraso no pagamento da fatura no mês de fevereiro/2022, e/ou da circunstância de que seu esposo e sua mãe seriam os responsáveis financeiros pelo pagamento, de molde que a declaração de inexistência de débito e a condenação da parte requerida a alterar a data de vencimento da fatura e a repetição do indébito se revelam suficientes e adequadas às circunstâncias do caso concreto (CPC, art. 373, I). Sentença reformada no particular. XII. Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar apenas a condenação a título de danos morais. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).” A parte recorrente aduz violação ao artigo 5o, incisos XXXV e LV da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade, a par da alegação de que a aplicação das astreintes (nos moldes fixados) e a impossibilidade do cumprimento da obrigação, ocasiona o enriquecimento ilícito da recorrida e viola a ampla defesa e o contraditório. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo anexado ao id.40778588. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 835.833 (Tema 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica (como no caso sob exame). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). De outro norte, concluir de forma diversa quanto à razoabilidade da multa aplicada demandaria o reexame de provas e da legislação infraconstitucional, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Turma Recursal: sentença mantida por seus próprios fundamentos. Inexistência de afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Execução de multa. Obrigação de fazer. Impossibilidade da análise da legislação infraconstitucional e do reexame de provas (Súmula 279). Ofensa constitucional indireta. 3. Imposição de multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2o, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI 699.016-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.12.2008)” Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema (800 do STF), nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito